Tribunal: STF
Processo: HC 77503
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ESTUPRO. CRIME HEDIONDO. REGIME
FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
1. É irrelevante, para efeito de livramento condicional,
que ao estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da
pena, tenha o Juiz deixado de aplicar o artigo 2º, § 1º, da Lei nº
8.072/90, vigente à época dos fatos.
2. O trânsito em julgado para o Ministério Público pode
ensejar ao condenado a progressão de regime, porém não o livramento
condicional antes de cumprir mais de 2/3 (dois terços) da pena, a
teor do artigo 83, inciso V, do Código Penal.
3. Habeas-corpus indeferido.